Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700517-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, L. C. C. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator